Tribunal: TJSP
Processo: 0018921-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RECURSO EXTRAÍDO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – MATÉRIA AFETA À SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 5o, II, ITEM 3, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA